Tribunal: TJSP
Processo: 0087161-68.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Autoria. Prova. Valor do depoimento da vítima. Reconhecimento pessoal. Em se tratando de investigação de autoria de roubo, evidentemente mostra-se de especial importância o reconhecimento pessoal do investigado pela vítima como sendo aquele o autor da infração, notadamente quando não há nenhuma razão concreta para desacreditar esse meio de prova.